Tribunal: STF
Processo: RE 1284939
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO SUSCITADA PELO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 3° DA LEI N° 8.21'3/1991. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. CONTRACHEQUES E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N° 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 4º, da CF e aos critérios de transição previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1019).
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que se aplique a sistemática de repercussão geral. 
    Publique-se.
          Brasília,1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator